Tribunal: STF
Processo: HC 133802
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – LIMINAR – MÉRITO. O julgamento de fundo do habeas corpus, na origem, confirmando visão do relator, não prejudica impetração formalizada no Supremo.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DELINQUÊNCIA – CONTINUIDADE – PRESUNÇÃO. Contraria a ordem natural das coisas presumir que, solto, o acusado voltará a delinquir, sendo essa óptica imprópria a justificar a custódia preventiva.